Tribunal: STF
Processo: HC 60403
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-26
Data de publicação: 1982-11-26

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
SE A AUTORIDADE TIDA COMO COATORA E JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, E O
S.T.F. INCOMPETENTE PARA JULGAR 'HABEAS CORPUS' IMPETRADO CONTRA
ELA.
'HABEAS CORPUS' NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS
AO TRIBUNAL COMPETENTE.